Tribunal: TJDFT
Processo: 0749963-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇAO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇAO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, combinado com o disposto no artigo 14, caput, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância; (iii) ultrapassada a tese, a desclassificação do crime para o de furto.
III. Razões de decidir:
3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
4. No caso, o réu foi preso logo após a tentativa do crime de roubo e reconhecido pela vítima, ademais, a condenação não se baseou em elementos meramente informativos, mas em todo um aparato probatório, diante da prisão em flagrante do acusado com a faca e a bicicleta utilizada, não sendo possível afastar a autoria, o que foi corroborado pela vítima e testemunhas policiais, de modo que não há falar em ausência de prova judicializada ou em mera conjectura.
5. Comprovadas a grave ameaça perpetrada pelo acusado, não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a ofensividade não foi mínima, ficou patente a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento foi intenso e a lesão jurídica provocada for expressiva.
6. Também não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, pois não há dúvida de que o réu praticou os fatos da forma como descritos na denúncia, na posse de uma arma branca (faca), a qual foi apreendida posteriormente, circunstância que caracteriza a elementar da grave ameaça no crime de roubo.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.